Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
2. O agravante alega excesso de execução e requer o parcial acolhimento da impugnação, condenando o exequente a pagar honorários de sucumbência sobre o excesso apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido parcialmente acolhida e se o exequente deve pagar honorários advocatícios de sucumbência sobre o excesso apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, o Juiz adotou procedimento prévio para definir os cálculos da execução e apurar o valor devido, não havendo excesso de execução, mas sim a liquidação da sentença, e não houve arbitramento de honorários da fase de cumprimento de sentença para nenhuma das partes.
5. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade exacerbada entre as partes, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade exacerbada entre as partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 326, 327, 523, §1o, 1.026, §2o.